Tribunal: TJBA
Processo: 0501709-73.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501709-73.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MARIA ELIAS DE SOUSA e outros Advogado(s): CATUCHA OLIVEIRA PACHECO, RAMON PESTANA BASTOS APELADO: PIRELLI PNEUS LTDA. Advogado(s): JORGE HENRIQUE MONTEIRO DE ALMEIDA FILHO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTO ESTOURO DE PNEU. FATO DO PRODUTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL POR DESCARTE DO BEM PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposto estouro de pneu que teria ocasionado acidente automobilístico, com fundamento na ausência de comprovação do defeito do produto e do nexo de causalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil do fornecedor por acidente de consumo quando a prova pericial, essencial para a aferição do defeito no produto, torna-se impossível por fato imputável ao consumidor, que se desfez do bem objeto da lide, bem como a legitimidade ativa do condutor não proprietário do veículo. III. Razões de decidir 3. O condutor do veículo no momento do acidente é considerado vítima do evento e, portanto, consumidor por equiparação (art. 17 do CDC), possuindo legitimidade para pleitear a reparação dos danos que alega ter sofrido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 4. A responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto, prevista no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, não isenta o consumidor de seu ônus probatório mínimo quanto à existência do defeito e do nexo de causalidade entre este e o dano sofrido (art. 373, I, do CPC). 5. A impossibilidade de realização da prova pericial, decorrente do descarte do produto pelo próprio consumidor, impede a verificação do fato constitutivo do seu direito, o que acarreta a improcedência do pleito indenizatório, ante a ausência de comprovação do nexo causal. Precedentes. IV. Dispositivo e tese 6. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. O condutor de veículo, vítima de acidente de consumo, ostenta legitimidade ativa para pleitear reparação por danos, ainda que não seja o proprietário do bem, enquadrando-se como consumidor por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor por fato do produto, nos termos do art. 12 do CDC, não exime o consumidor do ônus de comprovar o defeito e o nexo de causalidade com o dano sofrido. 3. A impossibilidade de realização de prova pericial, por fato imputável exclusivamente ao autor que se desfez do objeto da lide, acarreta a improcedência do pedido indenizatório por ausência de comprovação do nexo causal.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI, 12 e 17; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, § 11; CC, art. 186. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.